Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709719-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO DE PINHO COSTA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, quer seja porque o ato impugnado não tem conteúdo decisório, quer seja porque o recurso viola o princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 13 de março de 2024 15:40:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador